Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-46.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-46.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Perdas e Danos, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EURIPEDES DIAS QUEIROZ - CPF: 871.769.981-91 (APELANTE), AMANDA NAYARA BISPO OLIVEIRA - CPF: 061.417.991-24 (ADVOGADO), ADEIR MARQUETE OLIVEIRA - CPF: 201.738.061-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória c/c Danos Morais, na qual se pleiteava a expedição de mandado de pagamento com base no valor de mercado (tabela FIPE) de dois veículos e indenização por danos morais, com fundamento em nota promissória não paga.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) saber se é possível a cumulação de pedido de indenização por dano moral em ação monitória; e (ii) saber se o valor cobrado na inicial, superior ao da nota promissória apresentada, poderia ser exigido no rito monitório.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de pedido de dano moral em sede de ação monitória é incabível, ante a incompatibilidade de procedimentos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A cobrança de valor superior ao previsto na nota promissória, com base em referência comercial (tabela FIPE), exige dilação probatória incompatível com o procedimento monitório, devendo ser manejada ação de conhecimento.

5. O princípio da congruência impede o julgamento com base em pedido diverso do formulado na inicial, sob pena de nulidade por julgamento extra ou ultra petita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a cumulação de pedido de indenização por danos morais em ação monitória, ante a incompatibilidade procedimental. 2. A cobrança de valores superiores aos constantes em nota promissória em ação monitória, com base em estimativas de mercado, exige o manejo de ação de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 327, 492 e 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1432982/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.11.2015; TJ-MT, AI 1029991-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EURIPEDES DIAS QUEIROZ
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos que, nos autos da
Ação Monitória c/c Dano moral
em desfavor de
ADEIR MARQUETE OLIVEIRA,
julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, o apelante aponta que, ainda que a inicial tenha incluído pedido excessivo (valores além da nota promissória e danos morais), isso não inviabiliza a cobrança do valor constante no título, que é documento hábil nos termos do art. 700 do CPC.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com a conversão do mandado inicial monitório em título executivo judicial no valor de R$ 31.000,00, conforme nota promissória firmada pelas partes, além dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento do título.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 296456365).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 295462861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
EURIPEDES DIAS QUEIROZ
ajuizou
Ação Monitória c/c Dano Moral
em desfavor de
ADEIR MARQUETE OLIVEIRA
, com a pretensão de expedição de um mandado de pagamento no valor atualizado dos veículos vendidos com base na tabela FIPE, além do pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 295461999), julgando improcedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)Cuida-se de ação monitória c/c danos morais ajuizada por Eurípedes Dias Queiroz em desfavor de Adeir Marquete Oliveira, tendo por objeto a cobrança da quantia de R$ 84.505,05 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e cinco centavos).

Na causa de pedir, aduz o requerente que vendeu ao requerido dois veículos (um Fiat Uno Mille Economy, ano 2009/2010 e uma Saveiro 1.6, ano 2008/2009) e, como estava precisando muito do dinheiro, aceitou receber R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) pelos dois, mesmo o valor estando bem abaixo da tabela FIPE, cujo pagamento seria realizado em uma única parcela no dia da entrega dos bens.

Aduz que o acordo foi verbal e realizado no dia 10/02/2024, dia em que levou um dos veículos e estabeleceu o dia para buscar o segundo e efetuar o pagamento, assim, a entrega do segundo veículo ocorreu no dia 29/02/2024, todavia, o pagamento não foi realizado. Afirma que o veículo foi entregue e o requerido assinou uma nota promissória, se comprometendo a efetuar o pagamento no mesmo dia, 29/02/2024, todavia, apesar de várias cobranças, até a presente data o requerido não quitou a dívida.

Relata que registrou boletim de ocorrência, tentou uma conciliação através do CEJUSC, que o réu ligou alterado e em tom de ameaça falando que “vamos ter que resolver esse assunto de outro jeito”; que recebeu ligação de um terceiro alegando que comprou os veículos do requerido e solicitou a transferência dos bens, ainda, ameaçou a entrar com uma demanda judicial por conta da recusa.

Ao final, requer a (i) expedição de mandado de pagamento dos valores atualizados com base na tabela FIPE, acrescido de 5% de honorários advocatícios sobre o valor atribuído a causa, para o pagamento em 15 dias de R$ 59.505,05 05 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e cinco centavos) devidamente atualizados até a solvência do crédito; (ii) a condenação do Réu ao pagamento de danos morais e perdas e danos no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o beneficio da justiça gratuita e a expedição do mandado, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial (art. 701, CPC) – id 180254054.

Certidão positiva de citação no id 186159392. Certidão de decurso de prazo no id 188696986.

Instado, o autor requereu a conversão do mandado inicial monitório em título executivo judicial, bem como a intimação do executado para o pagamento integral de R$ 88.069,70 (oitenta e oito mil, sessenta e nove reais e setenta centavos) – id 189356929.

(...)DOS DANOS MORAIS

De pronto, entendo ser inadequada a pretensão em condenação em indenização por dano moral via de ação monitória, a qual deverá ser deduzida em processo de conhecimento, permitindo o prévio contraditório e ampla cognição capaz de conduzir à conclusão sobre existência da obrigação de indenizar.

A cumulação de pedidos é possível sempre que preenchidos os requisitos previstos no art. 327 do Código de Processo Civil, quais sejam: compatibilidade dos pedidos; a competência; a identidade do procedimento ou conversibilidade para o procedimento comum e o emprego do procedimento comum.

Em tendo sido adotado o rito especial em detrimento do rito ordinário, a cumulação dos pedidos não pode ser aceita. Isso porque, o procedimento monitório tem por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de determinado bem móvel ou imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, decorrentes de prova escrita sem eficácia de título executivo, tudo conforme o artigo 700 do CPC, não se destinando à produção de sentença de mérito, que é reservada aos embargos. Mas, não pode ser cumulada com a pretensão de indenização por dano moral.

Nesse sentido, o STJ já teve oportunidade de decidir: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. [...] 5. Recurso especial provido. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Deste modo, verifica-se que a ação monitória não é a via adequada para o requerente demandar indenização, seja de ordem material ou moral, ante a incompatibilidade de procedimentos.

DA AÇÃO MONITÓRIA

Em resumo, pretende o autor a “conversão do mandado inicial monitório em título executivo judicial, tendo como base o valor dos veículos de acordo com a tabela FIPE”, deixando de observar o valor descrito na nota promissória, sendo R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Como é cediço, o procedimento monitório documental caracteriza-se pela exigência de prova escrita do crédito, desprovida de eficácia executiva. Assim, qualquer documento idôneo, público ou particular, firmado ou não pelo devedor, presta-se a instruir a ação.

A ação monitória, conforme o artigo 700 do Código de Processo Civil, permite ao credor exigir o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Assim, para a alteração do valor da nota promissória para o valor da tabela FIPE, o autor deveria valer-se de ação de ação de conhecimento, com dilação probatória, provas complementares, com o fim de comprovar os fatos alegados.

A finalidade principal do procedimento monitório é oportunizar ao credor abreviar o caminho processual para a obtenção de um título executivo, caso esteja munido de uma prova literal representativa de seu crédito. Deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, documento escrito desprovido de exigibilidade. Porém, deve ser revestido de liquidez e de certeza do crédito, requisitos estes que, ausentes, torna inadequado o procedimento escolhido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 2º e 3º).(...)”

Pois bem.

Em suas razões, o apelante sustenta, ainda que a inicial tenha incluído pedido excessivo (valores além da nota promissória e danos morais), isso não inviabiliza a cobrança do valor constante no título, que é documento hábil nos termos do art. 700 do CPC.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao extinguir a demanda, uma vez que o pedido formulado na exordial foi no sentido de
“expedir o mandado de pagamento dos valores atualizados com base na tabela FIPE”,
o que representa pretensão superior ao valor de R$ 31.000,00 constante na nota promissória anexada.

Assim, embora o documento apresentado (nota promissória) possa, em tese, instruir ação monitória, o fato é que o pedido formulado pelo autor não se limitou ao reconhecimento do valor ali consignado, mas sim à cobrança de quantia distinta, lastreada na tabela de referência comercial (FIPE), com inclusão, ainda, de danos morais.

Com efeito, o princípio da congruência, correlação ou adstrição, conforme consagrado pelo Código de Processo Civil em seu art. 492, é vedado ao julgador decidir além do que foi pedido, sendo certo que a própria parte delimitou os contornos de sua pretensão ao requerer valores superiores aos do título apresentado.

Diante disso, o magistrado não poderia, sob pena de incorrer em decisão
ultra petita
ou
extra petita,
julgar procedente pedido diverso daquele efetivamente deduzido na inicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

"
Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.
O provimento judicial está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. Incide em vício de nulidade por julgamento extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu pedido"
(STJ, REsp n. 1.169 .755/RJ, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. em 6-5-2010) (g. n.)

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA SEM CORRELAÇÃO COM O PEDIDO DA PARTE – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
É nula a decisão proferida em desacordo com o pedido da parte, caracterizando-se como extra petita. Presente tal nulidade, sua declaração pode ser realizada de ofício, com o retorno dos autos à origem para novo provimento jurisdicional, sob pena de supressão de instância.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299912120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O PEDIDO - EXTRA PETITA NULIDADE RECONHECIDA - ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.
Decisão interlocutória proferida de forma diversa do pedido, caracterizando-se como decisão extra petita. Inobservância aos arts. 141 e 492, do NCPC . Decisão anulada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10126695120248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)(g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO “ULTRA PETITA” - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 128 C/C O ARTIGO 460 DO CPC - NULIDADE DA DECISÃO - VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA AÇÃO (PETIÇÃO INICIAL) – RECURSO PROVIDO.
É o pedido inicial que fixa o âmbito de conhecimento e o objeto do litígio, determinando, assim, os limites objetivos da decisão, que jamais podem ultrapassar além daquilo que foi pleiteado na petição inicial, ainda mais quando inexistiu reconvenção ou pedido contraposto da parte adversária. De acordo com os princípios da demanda e da congruência, consagrados nos arts. 128 e 460 ambos do CPC deve haver correlação lógica e necessária entre o que foi pedido na inicial, sendo absolutamente nulas as decisões proferidas além desses limites
. (AI 41827/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2012, Publicado no DJE 17/09/2012)(TJ-MT - AI: 00017276020118110055 41827/2011, Relator.: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2012) (g. n.)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença, pois a improcedência da ação decorreu justamente da inadequação entre o pedido formulado e a natureza do procedimento eleito, sendo descabido, em sede recursal, a convalidação de título que o próprio autor não elegeu como base exclusiva de sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025